Tribunal: TJDFT
Processo: 0738181-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738181-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, AMERICA PROPERTIES LTDA AGRAVADO: LEONARDO REIS GUIMARAES D E S P A C H O Intimem-se a parte agravante para, querendo, justificar a tempestividade do presente recurso, bem como para se manifestar sobre o conhecimento do mesmo, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta no art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília, DF, em 09 de dezembro de 2021 16:04:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator